Tribunal: TJPA
Processo: 0814081-72.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814081-72.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

APELADO: BOAZ DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DEVE SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVE RESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. CANDIDATO QUE RESIDE EM PASSAGEM CUJA ENTRADA PRINCIPAL LOCALIZA-SE NA RUA CITADA NO EDITAL. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO CERTAME CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada apor meio de videoconferência, no dia quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (convocado).

Belém/PA, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BOAZ DE SOUZA PEREIRA em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (id nº 4810604):

“ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos constam, face a violação do direito líquido e certo do impetrante, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e CONCEDO A SEGURANÇA, tornando definitiva a ordem liminar, determinando a anulação da decisão que considerou o impetrante não habilitado na fase de entrega de documentos, para garantir seu prosseguimento no concurso, devendo ser designada nova data de convocação para que o impetrante entregue os exames médicos e realize inspeção médica oficial.

Sem custas, por se tratar da Fazenda Pública.

Deixo de condenar em honorários de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105do STJ.

SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO.”.

Em petição inicial (id. 4810586), o impetrante informou que foi aprovado no concurso público nº 002/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA para o cargo de agente comunitário de saúde, tendo sido eliminado na etapa de apresentação de documentos e investigação social, sob a justificativa verbal de que o endereço do impetrante não se encontrava inserido na área de abrangência para o qual se candidatou, tendo, em razão disso, interposto recurso administrativo, que foi indeferido.

Disse que, diante disso, impetrou o presente
writ
, aduzindo que reside na área para qual se candidatou e preenche os requisitos do art. 6º, inciso I e § 3º, Lei n° 11.350/2006, pugnando pela concessão de liminar e pelo provimento da ação.

Juntou documentos.

O impetrado apresentou informações (id. 4810596), aduzindo que o candidato não atendeu ao determinado no anexo 03 do Edital nº 002/2019/PMA, pois não residiria na microárea indicada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança por entender que ficou demonstrado nos autos o direito líquido e certo em favor da parte impetrante (id. 4810601).

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (id. 4810614), requerendo a reforma da decisão por entender que houve desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 6º, inciso I e § 3º, Lei n° 11.350/2006, reiterando que o endereço do recorrido não integra o Polo II – UBS ELO – ESF ELO I – Microárea 1, pelo que pleiteou também a realização de inspeção judicial, sustentando o risco de insegurança jurídica em relação às decisões judiciais conflitantes sobre o tema e sobre a necessidade de respeito à previsão editalícia.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença que deixou de considerar que o Edital rege o concurso e faz lei entre as partes.

Em contrarrazões recursais (id. 4810622), o apelado pugnou pela manutenção da sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu efeito devolutivo (id nº 4837290).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (id nº 5013894).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SRº DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, tem em vista o recorrente a reforma da sentença que concedeu a segurança
determinando a anulação da decisão proferida pela Banca Examinadora do certame que considerou o impetrante, ora apelado, não habilitado na fase de entrega de documentos, garantindo-lhe, a decisão guerreada, o prosseguimento no concurso, por entender que a “Passagem Karina”, na qual o candidato reside, encontra-se dentro do âmbito de abrangência da unidade de saúde para a qual prestou concurso público.

Analisando o caso em questão, em que pese o esforço argumentativo do Município apelante, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

Na situação ora examinada, constata-se que o impetrante foi aprovado no Concurso Público nº 002/2019, Edital n° 001/2019, realizado pelo Município de Ananindeua, em 1º lugar, dentro, portanto, do número de vagas ofertadas no edital, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Polo II – UBS Elo –ESF Elo I – Microárea 1, que abrange, segundo o edital (id nº 4810588 – fl. 16), a “Rua Reinaldo de Souza; TV da Paz, AL. Manchete; 3ª Alameda, AL. dos Anjos”.

Todavia, inobstante a aprovação no certame e entrega dos documentos, foi, o ora recorrido, inabilitado no certame, sob a alegação de não apresentar a documentação comprobatória das condições previstas no edital, especificamente a exigência de residir na área da comunidade de atuação, motivo pelo qual impetrou o presente
mandamus
.

Ocorre que, após a análise do acervo probatório, diviso que restou comprovada a existência do direito líquido e certo alegado, dado que o recorrido apresentou a documentação exigida, comprovando residir em “Rua Reinaldo Souza, 268, Ps. Karina Reis”, na cidade de Ananindeua (id. 4810587 – fl. 14).

Ademais, verifico que não há disposição explícita no edital quanto às áreas pertencentes à Rua Reinaldo de Souza, o que me leva a crer que abrange toda a referida rua, incluindo as passagens que possuem entrada e saída pela referida artéria.

Sobre a questão, dispõe o item 3, subitem 3.1, alínea “h”, do edital do concurso, acerca do que seria “área de abrangência”:

“[...] 3.1) O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:

[...]

h) no caso de candidato aprovado no Cargo de Agente Comunitário de Saúde, o mesmo deverá residir na mesma área da comunidade em que irá atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso Público, conforme determina o inciso I do art. 6 da Lei Federal n. 11.350/2006;

h.1) Serão aceitos como documento comprobatório do local de residência do candidato:

v. Conta de luz.”.

Observa-se que o edital do concurso não foi claro quanto à definição dessa área, vez que estabeleceu como requisito para a investidura do cargo “residir na mesma área da comunidade da área que irá atuar”, sendo essa uma nomenclatura vaga, que pode induzir o candidato a erro, não havendo precisão se a área da comunidade corresponderia apenas à rua principal ou também englobaria as passagens e vilas existentes na área.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça assim já se posicionou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA GEOGRÁFICA URBANA E/OUNA COMUNIDADE DA ZONA RURAL EM QUE PRETENDE ATUAR DEVIDAMENTE COMPROVADA. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DEVEM SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVERIA ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00007463320178140024 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE O CANDIDATO RESIDIR NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA COMUNIDADE. EMBORA A LEGISLAÇÃO FEDERAL E O EDITAL DO CERTAME APONTEM QUE A RESIDÊNCIA DO CANDIDATO AOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DEVEM SER O MESMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS, O EDITAL, AO SUBDIVIDIR O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM DIVERSAS ÁREAS, ACABOU TRAZENDO RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. ALÉM DE TRANGREDIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, A CONDIÇÃO IMPOSTA MALFERE OS POSTULADOS DA CONCORRÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO E DA JUSTIÇA SOCIAL. ISTO PORQUE, SENDO REQUISITO IMPOSTO POR LEI, A DEFINIÇÃO DA ÁREA DEVE ESTAR CLARA NO EDITAL DO CONCURSO, SOB PENA DE INDUZIR A ERRO O CANDIDATO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO MONOCRÁTICO, QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CONCURSO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.01162903-04, 172.181, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24).

Com efeito, o direito do apelado não pode ser restringido em razão de ausência de disposição clara no edital do certame sobre qual seria a área de abrangência de cada Unidade de Saúde, impondo-se a manutenção da sentença.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém, 4 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2021